Tribunal: TJDFT
Processo: 0716647-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. REALOCAÇÃO DO PACIENTE DEFERIDA PELA ORIGEM. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. ANÁLISE EM TEMPO RAZOÁVEL. ORDEM DENEGADA.
1. O Centro de Detenção Provisória (CDP) é a unidade prisional de ingresso ao Sistema Penitenciário do Distrito Federal e se destina, fundamentalmente, ao recebimento dos presos provisórios do sexo masculino, sendo o local de entrada e classificação para os demais estabelecimentos do sistema penitenciário.
2. O juízo da vara de execuções penais determinou a realocação do paciente ao estabelecimento prisional designado para apenados em regime semiaberto e, na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de autorização para o trabalho externo, em razão da necessidade de maior cautela no retorno ao convívio social, diante das particularidades do caso concreto.
3. Assim, analisados os pleitos do paciente em tempo razoável pelo juízo da execução, não há falar em mora jurisdicional configuradora de constrangimento ilegal.
4. Ordem denegada.